Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-21.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019224-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (AGRAVANTE), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019224-21.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

As agravantes alegam que o contrato objeto da demanda está em desacordo com o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois possui irregularidades na utilização de índices indexadores.

Aduzem que ofereceram em garantia um imóvel com valor superior ao débito.

Afirmam que estão negativadas nos órgãos de proteção ao crédito devido a tais contratos, bem como existem veículos averbados premonitoriamente, o que prejudica os negócios, podendo ser levada à falência.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 179747659).

Contraminuta no Id. 182940680.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O feito foi sentenciado em 04-10-2023 (Id. 130994422, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023